Tribunal: STF
Processo: HC 71379
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO DIREITO DE APELAR EM
   LIBERDADE - COAÇÃO ALEGADAMENTE PROVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
   LOCAL - INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO NÃO
   CONHECIDO.
- Não compete, ao Supremo Tribunal Federal,
   processar e julgar "habeas corpus" impetrado contra representante
   do Ministério Público estadual, ainda que se cuide do
   Procurador-Geral de Justiça, que é o Chefe da Instituição no
   plano local.